Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-41.2020.8.11.0038
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000572-41.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JESUS MARTINS NOGUEIRA - CPF: 012.380.831-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TULIVAN APARECIDO LUCIANO MENDES - CPF: 006.547.731-65 (ASSISTENTE), LUCIO DA SILVA VIANA - CPF: 019.521.151-08 (ASSISTENTE), HEDINEIA DE ALMEIDA E SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL

DE NATUREZA GRAVE
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA

COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES
E CORRO
B
ORADAS
PELA PROVA PERICIAL E
PELOS

DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS
MILITARES
QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA –
DECISUM
CONDENATÓRIO MANTIDO –
RECURSO
DESPROVIDO.

Não se pode falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando,
a
sua condenação fundada
nas
pro
vas
produzid
as
na instrução processual
–
mormente no depoimento
extrajudicial
da vítima
, corroborad
o
pelo laudo
pericial
positivo para lesões corporais e pelas declarações
judiciais dos

policiais militares que atenderam a ocorrência

–
que firmemente aponta
m

o recorrente
como o autor das agressões sofridas
pela ofendida
, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras
da ofendida
têm relevante valor pro
batório
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trat
a-se de recurso de apelação criminal interposto por

Jesus Martins Noguei
r
a
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Araputanga
/
MT
,

nos autos da Ação Penal n.
1000572-41.2020.8.11.0038
,

conden
ando-o
pela prática do crime de lesão corporal
de natureza grave
(art.
129, §
§ 1º, I, e

9º,
c/c art. 61, II,
f
,
do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha,
à
pena de
1
(
um
)
ano

de
reclusão
, a ser cumprida em regime aberto.

O apelante, na
peça recursal
que se vê
no ID
153627255
, pleiteia
a
sua absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo
, alegando
,
para tanto
,

a
insuficiência de provas para sua condenação
, uma vez que a vítima não foi ouvida em juízo
.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
153627258
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso
,
linha intelectiva que
f
oi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
n
o parecer
que está
no ID
155187663
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID

153624381
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de agosto de 2019, por volta das 13h00min, nas dependências da residência particular do casal sediada no Sítio Três Corações, zona
rural da cidade de Araputanga/MT,
JESUS MARTINS NOGUEIRA
com consciência e vontade,
prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu intencionalmente a integridade física de sua convivente, causando-lhe, pois, as lesões corporais de natureza grave, indicadas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 34/37, as quais resultaram incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias
.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, a ofendida estava sentada na sala de sua residência, quando, então, foi surpreendida por
JESUS MARTINS NOGUEIRA
que, sem nenhum motivo aparente, simplesmente passou a agredi-la fisicamente, pelo que lhe desferiu dois golpes de arma branca – faca, atingindo-lhe as regiões do lábio superior e supraclavicular até clavicular.

Apurou-se que a vítima HEDINEIA DE ALMEIDA E SILVA conseguiu se desvencilhar do autuado e fugir. Ocorre que
JESUS MARTINS NOGUEIRA
lhe alcançou, momento em que desferiu novo golpe com a faca, atingindo a região da face dorsal da mão direita, causando lesão do tendão extensor do polegar
.
[...]

Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do ilícito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (
ID
153624382
,
p.
2
), boletim de ocorrência (
ID
153624382
,
p.
3/5
)
,
fotografia (ID
153624382 – p. 46);
e
exame
de

lesão corporal
e mapa topográfico para localização de lesões (
ID
153624382
, p.
47/51
)
;
bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Não
obstante o apelante pretenda ser absolvido
da imputaç
ão
que lhe fo
i
atribuída, alegando que não há provas
judiciais

suficientes para embasar
o
decreto condenatório
reprochado
,
uma vez que a ofendida não foi ouvida em juízo,
essa
pretensão não
pode
ser acolhida, porquanto, ao contrário do que afirma
,

a
prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento por parte dele do crime de lesão corporal narrado na peça acusatória.

Com efeito, no tocante à autoria delitiva do crime de lesão corporal perpetrado contra a vítima
Hedineia
de Almeida e Silva
, apesar d
as alegações sustentadas
neste recurso
, não há como se extraírem,
destes
a
utos
, subsídios para desconstituir o édito
condenatório
, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência
, conforme já foi dito alhures
.

A propósito, é
imperioso destacar estes fragmentos das declarações da ofendida prestadas na fase policial
:

[...]

QUE em 25/08/2019 JESUS ingeriu uma caixinha de cerveja e duas doses de pinga; QUE afirma que quando JESUS ingere bebida alcoólica ele fica relembrando o passado e jogando "as coisas" na cara da declarante; QUE JESUS fica com muita raiva se a declarante não responde quando ele está falando e ou se declarante ri do que ele está falando; QUE
no dia dos fatos a declarante fez o almoço, almoçaram e JESUS continuou a ingerir cerveja, sendo que deixou ele na área e foi se sentar na sala; QUE quando se assustou, JESUS já estava com uma faca na mão para lhe ferir; QUE JESUS conseguiu atingi-la na boca (mas não cortou), no ombro (onde teve um pequeno corte)
; QUE
para se defender a declarante saiu correndo em direção a casa do patrão, porém, JESUS acabou alcançando a declarante, momento em que desferiu outra facada contra a declarante; QUE essa última facada dada por JESUS acertaria seu pescoço, por isso colocou a mão para se defender, momento em que sofreu um corte grande na mão direita na altura do dedão, sendo que após feri-la JESUS voltou para casa
; (...); QUE foi encaminhada para o Hospital Regional de Cáceres, onde passou por cirurgia.
[...]
QUE já perdoou JESUS e já estão juntos novamente

[...].
(
Hedineia
de Almeida e Silva
, vítima

–

ID
153624382
-
p
.
44/45
).

Destacamos

Além disso, quan
d
o o apelante foi interrogado
pela
autoridade policial
–
apesar de ter alegado legítima defesa
–
não negou
ter

investido contra
a vítima com uma faca,
apesar de afirmar não ter vis
t
o se a
acertara
,
consoante se infere destes trechos de
seu interrogatório:

[...]

ontem os dois estavam em casa assando carne e bebendo cerveja e pinga e estava tudo bem entre eles, quando de repente a HEDINEIA lhe desferiu uma "paulada" nas costelas, sem nenhum motivo aparente, e de imediato o interrogado pegou a faca e revidou
; [...] no momento do desentendimento o interrogando
não viu se chegou a acertar a HEDINEIA com a faca, mas posteriormente ficou sabendo pelos Policiais que ela havia cortado o dedo
; QUE no momento dos fatos não tinha nenhuma outra pessoa com eles, portanto não há testemunhas; QUE foi a primeira vez que aconteceu esse tipo de coisa entre eles;
[...].

(Jesus Martins Nogueira, ID 153624382, p. 15/17)
.
Des
t
acamos

Registre-se
, por oportuno,
que as agressões sofridas por
Hedineia
e narradas por ela na fase inquisitorial, foi confirmada, também, pelos
p
oliciais
militares

Tulivan
Aparecido Luciano Mendes e Lucio da Silva Viana, os quais, em juízo,
fizeram os seguintes relatos acerca dos fatos
:

[...]
Em Juízo, o policial,
TULIVAN APARECIDO LUCIANO

MENDES
, relatou que, na data dos fatos, estava em serviço, na condição de graduado, até que foram acionados por terceiros, no sentido de que uma mulher teria sofrido agressões de seu marido. Disse que, após receberem a informação, pegaram o endereço e se deslocaram. Disse que, ao chegarem ao referido sítio, perceberam alguém acenando, mas do outro sítio. Disse que
a vítima, HEDINEIA DE ALMEIDA E SILVA,
recebeu-os
, com muito medo, dizendo que tinha procurado refúgio naquele sítio, pois o seu marido, JESUS MARTINS NOGUEIRA, estava alterado, atentando contra a sua vida
. Disse que, depois, retornaram ao sítio, ao lado, onde a vítima morava, e encontraram o suspeito. Disse que
o agressor
encontrava-se
no quarto, com uma faca na mão, aparentemente dormindo, meio sonolento
. Disse que o acordou, mandaram soltar a faca e efetuaram a sua prisão. Disse que
conduziram a vítima para o hospital, por apresentar um sangramento no dedo, quando ela informou que o réu tentou enforcá-la, e para se defender, acabou colocando a mão na frente, gerando o ferimento
. Disse que
também percebeu ferimentos no pescoço da vítima, que demonstrava medo do agressor de matá-la
. Disse que a casa estava toda bagunçada, móveis revirados. Disse que o suspeito
obedeceu o
policial no momento. Disse que foi a primeira vez que viu essas pessoas. Disse que a vítima os informou que as agressões do suspeito eram costumeiras, inclusive ele já tinha agredido ela anteriormente. Disse que
os dois haviam ingerido bebidas alcoólicas no dia, inclusive, o réu foi encontrado visivelmente embriagado
. Disse que, quando o suspeito foi abordado, ele informou que havia bebido, estava nervoso, chamou a vítima de “biscate”. Disse que
o réu não reclamou de nenhuma dor ou hematoma, nem mencionou sobre desentendimentos anteriores, nem sobre o contexto dos fatos
.

Em sua oitiva, o outro policial, que participou do ocorrido,
LUCIO DA SILVA VIANA
, informou que, na data do ocorrido, foram informados de uma briga que envolvia um casal.
Confirmou a versão trazida pela testemunha, policial, TULIVAN APARECIDO LUCIANO MENDES, acrescentando que o réu apresentava lesão, chegando a reclamar de dor no braço na hora de ser algemado
. [...].

(Trecho
s
extraído
s
da sentença condenatória
vista no
ID 153627242, p. 2).
Destacamos

Além disso, m
ilita

ainda
em desfavor da tese absolutória sustentada pelo apelante, o exame de
lesão corporal
delito realizado na vítima

(
ID

153624382
, p.
47/51
)
, no qual consta a existência
das seguintes
lesões
:

“
Lesão incisa em região do
lábio superior à direita medindo 0,5 cm; Lesão incisa da região supraclavicular até a região clavicular medinho 01 cm x 0,5 cm; Lesão incisa em região da face dorsal da mão direita medindo 3,5 cm x 02 cm x 02 cm
”
. Além disso, impende
-se ressaltar
que a conclusão do referido laudo

se coaduna com os fatos narrados pela ofendida, destacando-se, ainda,
que na resposta ao quinto quesito, ficou esclarecido que a lesão “
resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
”.

Como se sabe,
fatos como o
s
debatido
s
nestes autos deixam marcas profundas nas vítimas e atingem a família como um todo, visto que ferem a dignidade e reduzem a autoestima da mulher, culminando na aceitação silenciosa das agressões sofridas.
Com efeito
,
a respeito do tema em debate, Maria Berenice Dias, que integrava o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, especialista em Direito de Família, descreve com maestria as consequências emocionais suportadas em silêncio pelas vítimas,
in
verbis
:

A
idéia
da família como uma entidade inviolável, protegida da interferência até da Justiça, faz com que a violência se torne invisível. A violência é protegida pelo segredo; agressor e agredida fazem um pacto de silêncio, que o livra da punição. Estabelece-se um verdadeiro ciclo, a mulher não se sente vítima, o que faz desaparecer a figura do agressor. Mas o silêncio não gera nenhuma barreira. A falta de um limite faz com que a violência se exacerbe.

O homem testa seus limites de dominação. Quando a agressão não gera reação, aumenta a agressividade. O vitimizador, para conseguir dominar, para manter a submissão, exacerba na agressão.
A ferida sara, os ossos quebrados se recuperam, o sangue seca, mas a perda da autoconfiança, a visão pessimista, a depressão, essas são feridas que não curam
.
Por isso, é preciso romper o pacto de silêncio, não aceitar sequer um grito, denunciar a primeira agressão. É a única forma de estancar o ciclo da violência da qual a mulher é a grande vítima.
(ARTIGO.
Violência e o Pacto do Silêncio
. Disponível em:
http://www.mbdias.com.br
).
Destacamos

Cumpre destacar
,

ainda nesse diapasão
,
que,
nos casos de crimes dessa natureza, praticados, em regra, na intimidade conjugal dos envolvidos, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações da vítima
, ainda que colhidas
somente
fase extrajudicial,
assumem peculiar importância
principalmente quando forem
ratificadas pelos demais elementos
de convicção

contidos no
s

autos
, constituindo
, pois,
subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie.

A
liás,
e
m
relação ao assunto, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – RELAÇÕES DOMÉSTICAS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 1. RECURSO DEFENSIVO – 1.1. ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA – HARMONIA COM O LAUDO PERICIAL E DECLARAÇÕES JUDICIAIS DE INFORMANTE E TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 1.2. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO GENÉRICO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR NA LESÃO CORPORAL - DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREJUDICIAIS – CULPABILIDADE PREJUDICIAL MANTIDA - CRIME CONTRA ADOLESCENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FAVORÁVEIS AO APELANTE - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO APELANTE – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – 1.3. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – BASE NA PENA MÁXIMA COMINADA - RESPECTIVOS PRAZOS PRESCRICIONAIS NÃO ALCANÇADOS – BASE NA PENA APLICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – 2. RECURSO MINISTERIAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO AFASTAMENTO – PROCEDÊNCIA – DELITO PRATICADO CONTRA MULHER COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – VEDAÇÃO LEGAL – ART. 44, I, DO CP E SÚMULA Nº. 588 DO STJ - APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO CONTRA O PARECER DA PGJ – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO CONFORME O PARECER DA PGJ.

1.1.
Se o Apelante negou a autoria do crime de lesão corporal, sob o argumento de que limitou-se puxar a vítima para fora do veículo, dizendo, ainda, que muitas das lesões constadas no laudo pericial seriam de outras ocasiões, mas deixou de demonstrar tais alegações, havendo provas nos autos em sentido contrário – palavras extrajudiciais da vítima, associadas ao Laudo de Exame de Corpo de Delito e às declarações policiais e judiciais do informante –, impõe-se manter a sua condenação
. Outrossim, não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, se o Apelante confessou o cometimento da infração penal em ambas as fases da persecução penal e a prática criminosa foi confirmada em Juízo por testemunhas.

[
...
]
.
(TJMT, N.U 0000825-53.2012.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 08/03/2021).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA, DE PLANO – MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – EFEITO AUTOMÁTICO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.
Se as declarações extrajudiciais da vítima no sentido de que foi agredida injustamente pelo réu são corroboradas em Juízo por provas testemunhal e documental, não há falar em absolvição.
O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais, deve ser melhor apreciado pelo Juiz da Execução Penal, sobretudo quando o apelante esteve representado por advogado constituído durante toda a instrução processual e não trouxe nenhum documento hábil a comprovar a sua hipossuficiência,

É inviável o afastamento da suspensão dos direitos políticos do réu, quando se trata de efeito automático do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pouco importando a natureza da infração, conforme o disposto no art. 15, inciso III, da CF.

(TJMT, N.U 0001315-49.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)
.

Destacamos

Sendo assim
, é imperativo que se reconheça a existência, nestes autos, de elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputadas ao apelante, inexistindo, dessa forma, motivos para que seja acolhida
a
sua tese absol
utória
.

Por derradeiro, deve ser consignado
que, na
hipótese
, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso,
sobrelevando
salientar,
ademais
, que essa situação, efetivamente, não se verificou, pois não é demais repetir que o conjunto probatório
produzido na instrução processual
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jesus Martins Nogueira
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023